Tribunal: TJES
Processo: 5013425-71.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013425-71.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO MALTA
RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013425-71.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
MAURICIO MALTA

RECORRIDO:
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO. REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que contratou seguro de vida com a parte ré. Contudo, percebeu que anualmente as mensalidades do seguro estavam aumentando, até que percebeu que no ano de 2023 a mensalidade que era de R$ 92,85 passou a ser de R$ 172,03.

Desse modo, a parte autora solicitou o cancelamento do contrato, tendo recebido apenas o reembolso do valor de R$ 172,03. Porém, almeja o estorno de todos os valores pagos enquanto o contrato esteve vigente.

Em razão disso, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, rejeitando os pedidos contidos na petição inicial, sob o argumento de que a parte autora já teria recebido o reembolso da última parcela descontada em sua conta bancária no valor de R$ 172,03, e que não restou demonstrado que os reajustes realizados anualmente tivessem ocorrido de forma diversa das condições gerais estipuladas no contrato, de modo que não seria possível a repetição do indébito de todo o período contratual.

Irresignado com a r. sentença, a parte autora interpôs recurso inominado almejando a reforma da decisão de primeiro grau (ID 8970028), tendo defendido que “a taxa de reajuste posta pela Recorrida é evidentemente abusiva, havendo clara quebra da boa-fé objetiva”.

Ainda nas razões recursais, o Recorrente afirma que não almejava o cancelamento do contrato, mas, apenas a devolução dos valores pagos indevidamente

O Recorrido, em suas contrarrazões, advoga pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Deferido o pedido de gratuidade de justiça
formulado pela parte autora, ante a comprovação de sua hipossuficiência financeira, estando assistidas pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Ausente questões preliminares, passo à análise do mérito.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando as provas contidas nos autos, observei que o Recorrente, apesar de ter informado em sua peça vestibular que não tinha interesse no cancelamento do contrato de seguro de vida, promoveu a rescisão contratual, tendo, inclusive, afirmado em seu depoimento pessoal que recebeu o valor de R$ 172,03 da Recorrida, como se verifica no ID 8970020.

O Recorrido demonstrou nos autos - ID 8970007 – a evolução das mensalidades do seguro de vida ora contratado pelo Recorrente, porém, não restou comprovado que os reajustes realizados anualmente ocorreram de forma diversa das condições gerais estipuladas no contrato.

De fato, o último aumento constante no ID 8970007 foi significativo, em comparação a última mensalidade. No entanto, é importante levar em consideração que à medida que o segurado faz aniversário de vida, a mensalidade tende a aumentar, em razão da mudança de faixa etária, sem contar o reajuste ocorrido no valor do prêmio, que também interfere no valor mensal do contrato.

Neste sentido, é necessário salientar a seguinte cláusula do contrato de ID 8970003, p. 2:

3 – O valor da parcela cobrada será alterado em função do enquadramento da idade do segurado em sua nova faixa etária.

Contudo, é incontroverso que o Recorrido realizou o estorno do valor de R$ 172,03 (último aumento), considerando o pedido de cancelamento do contrato, como evidenciado no depoimento pessoal de ID 8970020.

Em razão disso, entendo que a pretensão autoral de ser reembolsado de todos os valores pagos não devem ser acolhidas, pois houve a prestação do serviço em favor do Recorrente, ou seja, durante o período em que o contrato esteve vigente, a parte autora manteve sua condição de segurada.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, suspendo sua exigibilidade por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)